Tribunal: TJPA
Processo: 0810384-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810384-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 157, §2º, INC. II, DO CP.
1
)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados ao paciente,
o qual, em tese, em concurso de agentes e

utilizando-se de simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta, por ele supostamente conduzida, subtraiu, em via pública, no início da manhã, em continuidade delitiva, vários pertences das vítimas, ambas mulheres, no momento em que uma delas estava na parada de ônibus e a outra estava saindo para trabalhar.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Sidney Pantoja Almeida em favor de MATEUS BARROS ALMEIDA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante em 21/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP, tendo tal prisão sido convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como estar de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura do coacto, especialmente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

Os autos vieram-me por distribuição regular; ocasião em que deneguei a liminar requerida e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, aduzindo, ainda, a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo (ID 14864188):

“ (...) Consta dos autos que os flagranteados, na data de 21/06/2023, por volta das 7h, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo,
tomaram de assalto as vítimas, em via pública, subtraindo das mesmas seus aparelhos celulares, cartões de crédito e outros pertences pessoais, evadindo-se do local logo após o assalto; que logo em seguida passou pelo local uma viatura da polícia militar, tendo as vítimas relatados o ocorrido aos policiais, os quais saíram em perseguição aos flagranteados, que caíram ao chão durante a perseguição, sendo então alcançados pelos policiais
, os quais deram voz de prisão aos mesmos, sendo então os flagranteados conduzidos à delegacia de polícia.

As provas constantes dos autos demonstram que os flagranteados representam grande perigo à comunidade local, pois agiram com
concatenação de atos para ver satisfeita sua empreitada criminosa, ressaltando-se, inclusive, que os flagranteados tomaram de assalto duas vítimas em curto espaço de tempo, fazendo o uso do simulacro de arma de fogo.

(...)

Portanto, analisando os autos verifica-se que estão presentes as exigências legais que autorizam o Decreto Preventivo, em especial para a garantia da Ordem Pública. (...)”

Demais disso, consoante em audiência de custódia, a segregação cautelar do paciente foi mantida (ID 8663564),
verbis:

“Ratifico a decisão homologatória do flagrante por seus termos. O flagranteado deve responder ao processo preso. Havendo a prisão em flagrante homologado, temos a fumaça do bom direito, além disso, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Não houve a apresentação de fatos novos que, nesse momento, enseje a reforma da decisão anterior.

Ademais, temos necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,

diante da gravidade do fato
e tendo em visto que, caso solto, o réu poderá intervir na instrução do processo, visto que a principal prova no caso é testemunhal. (...)”

A autoridade inquinada coatora, ao prestar as informações concernentes ao feito (ID 8706252), referiu, em síntese, ter sido o paciente denunciado pela suposta prática de delito ocorrido no dia 07/01/2022, em conjunto com um suspeito identificado como CLEYTON, ocasião em que teriam abordado as senhoras Dilcilene da Cunha Pinheiro e Antonia Aldilene da Cunha Pinheiro com uma arma e após ameaçá-las, teriam roubado uma moto, celulares, relógio, documentos e dinheiro em espécie, tendo sido posteriormente interceptado por uma guarnição da polícia militar portando os itens roubados das vítimas. Esclareceu que o segundo suspeito conseguiu fugir e o paciente foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia.

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, conjugada com a que a manteve, em síntese,
verifica-se que o coacto, em tese, em concurso de agentes e utilizando-se de simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta, por ele conduzida, subtraiu, em via pública, no início da manhã, em continuidade delitiva, vários pertences das vítimas, ambas mulheres, no momento em que uma delas estava na parada de ônibus e a outra estava saindo para trabalhar.

Logo, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/08/2023